Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIAS DESNECESSÁRIAS. FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, cuja contagem do prazo se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor-CDC).

2. O princípio do actio nata informa que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil - CC.

3. Para análise de ocorrência da prescrição no caso, a par de definir o limite temporal, é necessário fixar o termo inicial de contagem do referido prazo. Na hipótese, a redação do art. 27 do CDC informa que a contagem se dá com o conhecimento do dano e sua conexão com determinada autoria. Tal opção normativa decorre da constatação de que, nos acidentes de consumo, é possível que, durante muito tempo, o consumidor, por motivos variados, não consiga associar o dano à determinada prestação defeituosa de serviço. Embora as cirurgias sejam antigas, somente em 2018 ou 2015, foi possível ao autor vincular o dano à eventual prestação defeituosa do serviço.

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

5. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

6. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.

7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.

8. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."

9. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade com os alegados danos materiais e morais.

10. Recurso conhecido. Prescrição afastada. Apelo não provido.